Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712917-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado[2] não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara claramente as razões pelas quais o recurso aviado não poderia ser conhecido. Nessa seara, frisara que a questão afeta à penhora de parte dos proventos auferidos pela agravante já havia sido resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obstava que fosse examinada em observância ao devido processo legal que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado, naquela ocasião, observara o decidido anteriormente. Pontuara, ademais, que, no bojo do agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000, que dispusera sobre a questão, fora firmada a compreensão de que a constrição deferida e determinada, conquanto afetando parte do que auferia a agravante, não se afigurara apta a afetar o mínimo necessário e indispensável ao guarnecimento de suas necessidades materiais cotidianas com conforto e dignidade, ressoando legítima a penhora deferida, de acordo com a jurisprudência da própria Corte Superior, no sentido de que a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC não seria absoluta, de modo que o entendimento firmado pelo STJ, por ocasião do enfrentamento do Tema Repetitivo no 1.153, deveria ser compatibilizado com a jurisprudência mencionada. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de ID 72103107 (fls. 56/58). [2] Decisão de ID 71732800 (fls. 46/54).